Tribunal: TJSP
Processo: 2178261-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – Compromisso de compra e venda – Inadimplência do acordo firmado entre as partes – Termo inicial da prescrição – Vencimento da última parcela do acordo, pois o vencimento antecipado da dívida decorrente de inadimplência representa uma proteção ao credor, jamais podendo configurar um benefício ao devedor inadimplente (antecipação do termo inicial da prescrição).

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – Compromisso de compra e venda – Inadimplência do acordo firmado entre as partes – Termo inicial da prescrição – Vencimento da última parcela do acordo, pois o vencimento antecipado da dívida decorrente de inadimplência representa uma proteção ao credor, jamais podendo configurar um benefício ao devedor inadimplente (antecipação do termo inicial da prescrição). Entendimento sedimentado no C. Superior Tribunal de Justiça e nesta Colenda Câmara. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.